Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705933-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONALDO SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: JESSYCA ELLEN DE SOUZA FELIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERONALDO SOARES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos dos embargos de terceiros opostos por JESSYCA ELLEN DE SOUZA FELIX no cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de CLEITON DA SILVA, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME, e GOMES ROBSON DA SILVA GOMES, pela qual determinou o cumprimento da sentença de procedência dos embargos de terceiros, a fim de que fosse oficiado para desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel identificado sob o registro R-4 da matrícula no 5.366, relativa à Área de 68,8283 hectares, situada na propriedade rural denominada Fazenda Santo Antônio da Boa Vista, localizada no município de Luziânia/GO. Em suas razões recursais o agravante reitera a defesa apresentada na fase de conhecimento dos embargos de terceiro, sustentando que a rescisão da alienação do imóvel, a fim de que revertesse à propriedade da agravada, teria sido fruto de fraude, em conluio realizado com o executado CLEITON DA SILVA, visando evitar a realização de penhoras em seu desfavor. Alega que a agravada tem prejudicado credores ao reivindicar a área rural objeto de penhora, fundada em acordo judicial que firmou com o devedor CLEITON DA SILVA no ano de 2022 para lesar credores, em processo no qual foi ocultada a existência de diversas constrições anotadas no registro imobiliário. Destaca que a agravada não teria idade ou condições financeiras compatíveis com a aquisição do imóvel, ressaltando que a mesma postulou gratuidade de justiça e que nunca indicou em quais condições procedeu a compra do imóvel do proprietário anterior. Afirma ter ajuizado ação rescisória no Tribunal de Justiça de Goiás, a fim de rescindir o acordo judicial firmado entre a agravada e o mencionado executado, pois “...feito e homologado por aquele juízo diante das incontestáveis irregularidades e falsidades manejadas pelos AGRAVADOS para a conclusão nefanda de se obter uma sentença favorável a suas perversas intenções”. Conclui que “...o que se pretende no ajuizamento deste recurso é reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da Autora Jéssyca nos Embargos de Terceiros (Proc. no 0720707- 70.2023.8.07.0001 – 4a Vara Cível de Brasília), principalmente quanto a quebra do arresto do imóvel, e/ou subsidiariamente a suspensão do processo até o julgamento do mérito da Ação Rescisória (ação conexa: 5376908- 02.2023.8.09.0100).” Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando o risco de perecimento de direito decorrente de possível venda do imóvel, que está anunciado em site de comércio imobiliário, e porque “...existe uma ação que trata do mesmo objeto e que está pendente de julgamento o que por si já fornece substância suficiente para a suspensão dos Embargos de Terceiros (Jessyca), justamente por risco a segurança jurídica do processo.” Com esses argumentos requer: “a. Provimento do recurso para que, diante da omissão frente as incongruências dos fatos do caso concreto, seja reformada a decisão que concedeu a quebra do arresto sob o imóvel de matrícula de no5.366 mantendo o arresto do imóvel; b. Subsidiariamente, com fulcro no art. 300 e inciso I do artigo 1.019 todos do CPC, solicita liminar para que ao menos suspenda a decisão de quebra do arresto até que seja julgada Ação Rescisória (Ação conexa) no Tribunal de Justiça de Goiânia, sob o no 5376908- 02.2023.8.09.0100, evitando assim, a incidência da insegurança jurídica quanto ao resultado útil do processo.” Preparo regular no ID 55879956. A agravada compareceu espontaneamente os autos para apresentar as contrarrazões de ID 56004404, onde pugna pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo desprovimento do agravo de instrumento. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, uma vez que visa rediscutir matéria acobertada por trânsito em julgado e por estarem suas razões completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. De fato, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Sobre o tema, confira-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013). No mesmo sentido, é firme a jurisprudência desse Tribunal de Justiça. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme se verifica, a parte autora/apelante não se insurge contra os fundamentos do pronunciamento judicial que extinguiu a fase de liquidação da sentença, já que a necessidade de formação de litisconsórcio sequer foi analisada pelo Juízo de origem, pois, como dito, não foi mencionada na peça inicial. Assim, há clara afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC) pois, de fato e sem qualquer justificativa, a autora altera o pedido e a causa de pedir antes formulados. 2. Quanto à aplicação de índice diverso de correção monetária, nota-se que a questão já foi resolvida no agravo de instrumento anteriormente interposto, cujo acórdão estabeleceu expressamente que a correção monetária deve ocorrer pelo IRP. Assim, a matéria está alcançada pela preclusão. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713974, 07402786420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.016, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. 2. O recorrente deve combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. Na hipótese, o recorrente impugnou a homologação de laudo pericial e o valor fixado em outro processo. Não há correlação entre os seus argumentos e a fundamentação da decisão impugnada. 4. Ademais, o pedido do agravo interno se baseia em argumentação genérica, que poderia ser utilizada em qualquer recurso, pois não menciona nenhuma informação específica do caso concreto. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1710269, 07026795720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a decisão agravada nada tratou a respeito das diversas matérias reiteradas inadvertidamente no agravo de instrumento, que dizem respeito ao mérito dos embargos de terceiro de origem e que já foram resolvidas por sentença transitada em julgado. De fato, a decisão recorrida se limitou a determinar o cumprimento da sentença transitada em julgado que acolheu os embargos de terceiros opostos pela agravada, determinando a expedição de ofício para levantamento da penhora desconstituída pelo julgado, in verbis: “Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida no feito (ID 164547143), oficie-se o cartório competente para que promova a retirada da averbação de bloqueio incidente sobre a fração compreendida pela R-7, Av-12 da matrícula n. 5.366, relativa à área de 68,8283 hectares, situada na propriedade rural denominada Fazenda Santo Antônio da Boa Vista, localizada no município de Luziânia/GO. Intime-se e cumpra-se. Após, em não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo.” (ID 182419316 - g.n.). E em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem ainda deixou clara a impenitência da reiteração de toda a discussão de mérito já resolvida pela sentença passada em julgado, asseverando que: “A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, não é possível, neste momento processual, a rediscussão de fatos e provas, porquanto o feito se encontra sentenciado, com trânsito em julgado certificado no ID 182025249” (ID 184380211). Contudo, ao interpor o recurso, o agravante sequer aborda os fundamentos contido na decisão agravada, nada tratando sobre a constatação do fenômeno da coisa julgada e sobre a declaração de não conhecimento da reiteração das matérias já resolvidas no julgamento de mérito dos embargos de terceiro. Limita-se o recorrente, de fato, a reiterar a mesma argumentação apresentada no recurso de apelação contra a sentença que acolheu os embargos de terceiro, no sentido de que a agravada não seria terceira de boa-fé, enquanto anterior proprietária do imóvel, destacando: a falta de comprovação das condições de aquisição do imóvel no ano de 2016 e da venda realizada ao executado no ano de 2019; a falta de comprovação de condições financeiras para aquisição do imóvel logo após a apelada atingir a maioridade; e que o acordo judicial que a recorrida firmou com o devedor no ano de 2022 perante Segunda Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO tinha como objetivo lesar credores. Todas essas alegações não guardam absolutamente nenhuma pertinência com a matéria tratada na decisão ora recorrida, pois foram apreciadas e resolvidas no julgamento de mérito dos embargos de terceiro. Confira-se, a propósito, os fundamentos exarados no julgamento do recurso de apelação que manteve a sentença de procedência dos embargos de terceiro: “Busca o apelante a reforma da sentença recorrida e a improcedência dos embargos de terceiro, com a manutenção da penhora sobre o imóvel. Defende, em síntese, que a apelada não seria terceira de boa-fé, enquanto anterior proprietária do imóvel, destacando: a falta de comprovação das condições de aquisição do imóvel no ano de 2016 e da venda realizada ao executado no ano de 2019; a falta de comprovação de condições financeiras para aquisição do imóvel logo após a apelada atingir a maioridade; e que o acordo judicial que a recorrida firmou com o devedor no ano de 2022 perante Segunda Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO tinha como objetivo lesar credores. Em que pese a irresignação manifestada, verifica-se que o recurso deve ser desprovido e que a matéria de fundo tratada no apelo não comporta apreciação nessa sede recursal, por presentar inovação sobre questões não apreciadas em primeiro grau de jurisdição, exclusivamente em razão da revelia e da falta de manifestação processual oportuna por parte do apelante. De fato, constata-se que o embargado, ora apelante, não apresentou contestação aos embargos de terceiro em epígrafe, sendo-lhe aplicados os feitos da revelia, consoante decisão de ID 50256372. Sobre a revelia, o art. 344 do Código de Processo Civil dispõe que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” Tal disposição normativa é decorrência lógica do contido no art. 336 do CPC, ao dispor que "incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir." Ressalvo que os efeitos da revelia não são absolutos, nem pressupõem a procedência dos pedidos formulados pela parte autora. Ocorrendo a revelia existe, apenas, uma presunção relativa de veracidade dos fatos, os quais devem estar em conformidade com o arcabouço probatório constante no processo. “O reconhecimento da revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, uma vez que a presunção de veracidade é relativa, ou seja, admite prova em contrário, devendo-se considerar circunstâncias outras constantes dos autos. Por conseguinte, cabe ao julgador examinar a realidade asseverada, cotejando as provas com os fatos alegados, para verificar se o pedido deve ou não ser julgado procedente. (...)” (Acórdão 1281708, 07011753420198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020). Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da validade da apresentação de argumentos jurídicos capazes de influenciar o resultado do julgamento na apelação interposta pelo réu revel, ainda que não se trate de questões de ordem pública, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. (...) (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021.) Na hipótese dos autos, contudo, além de não ter apresentado contestação, atraindo contra si os efeitos da revelia, o apelante não compareceu aos autos a tempo oportuno para postular a produção de provas, já que constituiu advogado e peticionou nos autos apenas depois da prolação da sentença. Sendo o apelante revel, e não tendo sequer constituído advogado nos autos antes do julgamento do litígio, não há qualquer irregularidade no julgamento antecipado da lide, o que encontra amparo expresso no art. 335, II, do CPC, confira-se: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Ademais, o art. 345, IV, do CPC prevê que apenas as alegações de fato formuladas pelo autor que sejam inverossímeis ou que estejam em contradição com a prova constante dos autos não produzem o efeito da presunção de veracidade previsto no art. 344 do CPC. No caso vertente, a apelada ajuizou embargos de terceiro sob alegação de que é proprietária de boa boa-fé do imóvel penhorado pelo apelante, alegando que havia alienado o bem ao executado, e que este não lhe teria pagado o valor de aquisição, além de ter comprovado que obteve a restituição do imóvel ao seu domínio, em acordo firmado com o devedor em processo que tramitou perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO (ID 50256365 e 50256366). São, em princípio, verossímeis as alegações sustentadas pela apelada como fundamento dos embargos de terceiro, não impugnadas oportunamente pelo apelante. Presumindo-se verdadeiras as alegações de fato sustentadas na inicial, resta inviabilizada a impugnação desses pressupostos em razão da revelia. De fato, caberia ao apelante, na fase postulatória e instrutória do processo apresentar impugnação específica em face da postulação inicial, de modo a elidir a alegação e boa-fé sustentada pela apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Remoro que, nos termos do art. 349 do CPC, seria lícita a produção de provas, contrapostas às alegações da apelada, desde que o apelante se fizesse representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Preceitua o art. 342 do CPC que, após a contestação, o réu somente pode deduzir novas alegações quando: relativas a direito ou a fato superveniente; competir ao juiz conhecer delas de ofício; ou, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. No caso vertente, note-se que as alegações trazidas pelo apelante no recurso são inovadoras no processo, pois nada foi levado à instância de origem, onde sequer compareceu, redundando, a rigor, verdadeira inovação recursal. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. Art. 1.014. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Ainda, vale rememorar que os limites da apelação de restringem ao conteúdo discutido nos autos, não servido a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância. Registro que ao permitir ao réu revel a intervenção na lide a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontrar, nada obsta a interposição de recurso por ele formulado. Contudo, os fatos não impugnados e tidos por incontroversos não podem ser rediscutidos em sede recursal, haja vista que a preclusão temporal obstaculiza a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido declinada na contestação e não foi, bem como pela ocorrência da supressão de instância. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: (...) Assim, por não terem sido submetidos ao crivo do contraditório perante o Juízo de primeira instância e terem sido aventados apenas em sede recursal, é inviável o conhecimento dos fatos desconstitutivos do direito da apelada sustentados pelo apelante apenas neste sendo grau de jurisdição, em face da revelia e por representarem inovação recursal.” Nesse toar, verifica-se que não comporta conhecimento nesta sede recursal as reiterações de matérias resolvidas com resolução de mérito no julgamento dos embargos de terceiro de origem, em provimento judicial com força de coisa julgada e cuja alteração seria passível apenas pela via rescisória. E não há dúvidas de que o objetivo do recurso é rediscutir a matéria apreciada pela sentença transitada em julgado, pois reconhece expressamente em suas razões recursais que “...o que se pretende no ajuizamento deste recurso é reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da Autora Jéssyca nos Embargos de Terceiros (Proc. no 0720707- 70.2023.8.07.0001 – 4a Vara Cível de Brasília).” É necessário destacar a impertinência da postulação frente ao comando contido no art. 508 do CPC que dispõe: “...transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Por fim, registro que o fato de o recorrente ter ajuizado ação rescisória em face do acordo judicial que resultou no retorno do imóvel à propriedade da agravada não é circunstância que permita rediscutir o conteúdo ou a eficácia da sentença transitada em julgado nos embargos de terceiro. Caso seja julgada procedente a ação rescisória e o imóvel restituído ao acervo patrimonial do executado, poderá o agravante requerer nova penhora nos autos do cumprimento de sentença, sendo certo que eventual pedido volvido a tornar indisponível o imóvel em razão do ajuizamento da ação rescisória deve ser formulado naquele processo. De todo o exposto, conclui-se que além de o recurso impugnar questões já resolvidas por sentença transitada em julgado, apresenta argumentos e requerimentos completamente dissociados dos fundamentos que efetivamente sustentam a decisão recorrida, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, arquivem-se, observando as formalidades de praxe. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator